Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-79.2013.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-79.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NAPOLEAO DE ALENCAR NETO - CPF: 295.034.188-87 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, CPC, E ARTS. 580 E 581 DA CNGC/MT – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC) E VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ – RAZÕES
DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART 1.013 DO CPC – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESATENDIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na hipótese, as razões lançadas no apelo não guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida.

Dito de outro modo, o banco apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, que, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e nos artigos 580 e 581 da CNGC/MT, julgou extinta, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face de Napoleão de Alencar Neto.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, que a decisão impugnada violou o Princípio da Não Surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos.

Argumenta que, ainda que a prescrição possa ser pronunciada de ofício, deve ser oportunizado às partes manifestarem-se a respeito.

Ressalta a impossibilidade de extinção do processo, sem requerimento da parte contrária, nos termos do verbete da Súmula no 240 do STJ, razão pela qual se mostra incabível a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 72821465 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

O recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade!

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução ajuizada pelo banco apelante, com fundamento no artigo 580 e
581
da
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
, que assim estabelecem,
in verbis:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

§ 1o A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§ 2o Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção. ”

Não obstante tenha sido esta a razão de decidir do provimento judicial combatido, o banco autor apela, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem-se a respeito.

Alega, também, a impossibilidade de extinção do processo, sem requerimento da parte contrária, nos termos do verbete da Súmula no 240 do STJ, razão pela qual se mostra incabível a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Contudo, como dito, a extinção do processo não se deu com fundamento no artigo 485, III, do CPC, mas sim, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e nos artigos 580 e 581 da CNGC/MT, em razão da falta de localização de bens para satisfação do crédito executado.

Aliás, na sentença recorrida, o magistrado fez questão de deixar consignado que:

“De toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo a parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução quando encontrado bens em nome do devedor passiveis de constrição, nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria—Geral da Justiça — CNGC.

Assim, localizado os respectivos bens e requerida a retomada da execução, deverá o credor instruir sua petição com a certidão de crédito expedida e outros documentos de que disponha independentemente de novo recolhimento de custas.”
(Id. 72820988 - Pág. 2)

Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, em suas razões recursais, de modo algum foi pronunciada a prescrição da pretensão executória, tampouco o processo foi extinto, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, de modo que não há que se cogitar violação à Súmula 240 do STJ.

Nesse contexto, verifica-se que as razões lançadas no apelo não guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida.

Dito de outro modo, o banco apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021